Tribunal: TJDFT
Processo: 0748229-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. COLISÃO ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes.
2. Ainda que o crédito perseguido (honorários advocatícios) ostente a mesma natureza alimentar da verba a ser penhorada e que, portanto, se esteja diante da colisão entre direitos fundamentais, este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de priorizar o crédito do exequente. Precedente.
3. No caso concreto, não se vislumbra que a penhora deferida represente risco ao sustento da agravante e de sua família, sendo que a parte sequer comprova a alegação de que incidem outras penhoras sobre seus rendimentos.
4. Agravo conhecido e não provido.